Tribunal: TJDFT
Processo: 0746899-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746899-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBERTOMARIO DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KLEBERTOMARIO DA SILVA FERREIRA contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos de ação de busca e apreensão (PJe n. 0704899-15.2025.8.07.0014), deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, objeto de contrato de financiamento celebrado com ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão deve ser reformada porque o contrato firmado prevê capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária incidente, o que configura abusividade e viola o direito à informação do consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, embora o contrato apresente as taxas de juros mensal e anual, não especifica a taxa diária de capitalização, impossibilitando o controle prévio dos encargos pelo consumidor. Ressalta que a ausência dessa informação é suficiente para descaracterizar a mora, conforme precedentes do STJ, e que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual impede a constituição válida do devedor em mora, requisito essencial para a busca e apreensão. Afirma que a apreensão do veículo causa prejuízos financeiros graves, pois, caso a liminar não seja suspensa, o bem poderá ser leiloado, dificultando o retorno ao status quo em caso de improcedência da ação. Destaca que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a constituição em mora depende da regularidade dos encargos contratuais, e que a ausência de indicação da taxa diária de juros torna abusiva a cobrança e enseja a devolução imediata do veículo apreendido. Defende que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, requerendo liminarmente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a revogação da liminar de busca e apreensão, a restituição imediata do veículo ao agravante e a baixa da restrição inserida no prontuário do veículo via sistema Renajud. No mérito, requer a extinção do processo sem julgamento, por ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do feito. Preparo regular (ID 77710419). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente revogação da liminar e imediata devolução do bem apreendido, sustentando que a ausência de indicação da taxa diária de capitalização de juros configura abusividade apta a descaracterizar a mora, nos termos do Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de Justiça. Não obstante, em que pese as alegações vertidas no presente recurso, entendo que não se encontram presentes os requisitos para o deferimento da liminar postulada. Na origem, a parte agravada ajuizou ação de busca e apreensão embasada em contrato de alienação fiduciária celebrado em 20/02/2024, a ser pago em 48 (quarenta e oito parcelas) mensais, visando a retomada do veículo Volkswagen T-Cross Comfortline 2019 em razão do inadimplemento da décima parcela, vencida em 22/12/2024. Ao compulsar os documentos que instruem o feito originário, ao menos neste juízo preliminar, verifico que o contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes é válido e encontra-se devidamente comprovado nos autos, estando igualmente configurada a mora do devedor mediante notificação extrajudicial prévia, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1132. Ademais, os requisitos previstos no art. 3o do Decreto-Lei 911/69 mostram-se preenchidos, justificando o deferimento da medida liminar de busca e apreensão na origem. O agravante, em momento algum, demonstrou o pagamento das parcelas vencidas ou apresentou qualquer comprovante de purgação da mora, limitando-se a alegar a existência de abusividade contratual. Embora possa ser deduzida em sede de contestação, a tese defensiva apresentada pelo recorrente não se mostra suficiente, em cognição sumária, para afastar a mora devidamente constituída. Com efeito, a discussão acerca da eventual abusividade de cláusulas contratuais não dispensa o devedor da obrigação de purgar a mora para elidir a pretensão de busca e apreensão, consoante jurisprudência desta Corte. Confira-se: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. I - Embora admissível a pretensão revisional na contestação à busca e apreensão, não se acolhe tal pleito quando ausente a purga da mora. II - Comprovado o contrato celebrado entre as partes com alienação fiduciária em garantia, assim como o inadimplemento do apelante-réu, o qual foi devidamente constituído em mora, mantém-se a r. sentença que julgou procedente o pedido na ação de busca e apreensão, art. 3o, caput, e §1o, do Decreto-Lei 911/69. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1606592, 07069013020218070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. AUSENTE. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM AO CREDOR. REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na ação de busca e apreensão, não é possível a discussão de pedido revisional sem que tenha ocorrido a purga da mora. 2. Constituído em mora o devedor, e ausente o pagamento do débito, de rigor a consolidação da propriedade e posse do bem (veículo) nas mãos do credor. 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1429550, 07163509220208070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que se admita, em tese, a revisão de cláusulas contratuais na fase de conhecimento, tal circunstância não autoriza o devedor a permanecer inerte quanto ao cumprimento de suas obrigações assumidas contratualmente. Assim, não se mostra presente a plausibilidade jurídica a ensejar o preenchimento de requisito indispensável à concessão de medida liminar. Para além disso, no que concerne ao perigo de dano, tenho que as alegações do agravante revelam-se genéricas e desprovidas de concretude, limitando-se à menção de eventuais prejuízos financeiros decorrentes da apreensão do bem. Ocorre que o risco invocado decorre da própria situação de inadimplemento em que se encontra o devedor, não configurando dano injusto ou irreparável apto a justificar a concessão da medida postulada. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator